Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-30.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO VERBAL. INCONTROVERSO. RESCISÃO ANTECIPADA. INCONTROVERSA. NOTA FISCAL. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO COMPROVADO. DESPESAS COMPROVADAS. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MATIDA.
1. É incontroverso nos autos que (i) as partes firmaram contrato verbal para a realização de serviço de instalação de elevador de carga na sede da empresa Autora em 21/01/2018; (ii) o pagamento, pela Autora, do valor de R$ 18.500,00 em 26/01/2018 e (iii) a posterior rescisão do contrato diante da desistência da parte da Autora.
2. As partes divergem sobre os termos da contratação e, diante da rescisão contratual antecipada do serviço de instalação do elevador de carga na sede da Autora, sobre as eventuais despesas a serem reembolsadas/restituídas.
3. Documento unilateralmente produzido pela parte não é apto, por si só, a comprovar o fato constitutivo do direito alegado.
4. Considerando que a Autora foi quem deu causa à rescisão, então ela deve restituir as despesas incorridas e comprovadas pela Ré para a realização do serviço. Considerando ainda que as despesas incorridas pela Ré somam R$ 14.300,00 e que a Autora pagou antecipadamente R$ 18.500,00, é devida uma restituição à Autora no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
5. Diante da sucumbência recursal os honorários advocatícios arbitrados: (i) em favor da Ré fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento); (ii) em favor do patrono da Autora fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor da condenação e o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da justiça gratuita concedida. Na reconvenção, diante da sucumbência recursal os honorários advocatícios fixados: (i) em favor do patrono da Ré em 10% (dez por cento) do valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento); (ii) em favor do patrono da Autora fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor da condenação e o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento) cuja exigibilidade fica suspensa em razão da justiça gratuita concedida.
6. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida.